Tribunal: TJES
Processo: 5011496-46.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011496-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: ADEILZA DA SILVA BARBOSA SCHUAMBACH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO COM CARTÃO NÃO EFETIVADA. DÉBITO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO OBJETO QUANTO AO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ADEILZA DA SILVA BARBOSA SCHUAMBACH (REQUERENTE/RECORRIDA) em face de DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDOS, sendo esta última a RECORRENTE). Aduz a requerente que, em 28/09/2023, tentou realizar uma compra no valor de R$ 335,99 no estabelecimento da primeira requerida (Drift), utilizando cartão administrado pela segunda requerida (UP Brasil), porém a transação não foi concluída por falha de sinal na máquina. Alega que, apesar de não ter levado os produtos, o valor foi debitado de seu cartão. Informa que, mesmo após tentativas de solução administrativa, inclusive com reclamação no Procon, o estorno não foi realizado. Busca, assim, a restituição do valor e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 14198158) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros. O pedido de reembolso do valor foi extinto por perda do objeto, uma vez que o estorno foi comprovado nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (RECORRENTE - ID n.º 14198174) suscita a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Argumenta que o juízo de primeiro grau não enfrentou a tese de que o estorno foi realizado em menos de cinco dias após a ciência do fato e antes do ajuizamento da ação, o que afastaria a falha na prestação do serviço e o interesse de agir. No mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos, sustentando a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral e, alternativamente, a culpa exclusiva da corré DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

4. A parte Autora ADEILZA DA SILVA BARBOSA SCHUAMBACH (RECORRIDA), em contrarrazões (ID n.º 14198181), pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a responsabilidade das requeridas é solidária por integrarem a mesma cadeia de consumo e que a demora injustificada na solução do problema configurou o dano moral, cujo valor foi fixado de forma razoável.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O presente caso decorre de uma relação de consumo evidente entre a parte RECORRENTE (UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) e a parte RECORRIDA (ADEILZA DA SILVA BARBOSA SCHUAMBACH), circunstância que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão das particularidades dessa relação, notadamente, a vulnerabilidade do consumidor diante dos fornecedores de produtos e/ou serviços. O regime de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade: uma vez verificados o dano e o nexo causal entre o evento e o prejuízo, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25). Dessa forma, restando evidenciada a responsabilidade da parte RECORRENTE, esta se dá de forma objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento exercido, conforme já apontado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reconhecida a existência de uma relação de consumo, e considerando o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e no art. 373, inciso II, do CPC, observa-se que o encargo probatório incumbe à parte requerida, ora RECORRENTE.

8. A parte RECORRENTE sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte, alegando que a falha na transação ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (o estabelecimento comercial) e que a demora na restituição do valor se deu pela inércia da própria consumidora em comunicar o fato.

9. Todavia, compartilho do acertado posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, ao concluir que houve falha na execução dos serviços prestados por toda a cadeia de fornecedores. A administradora do cartão (RECORRENTE) e o estabelecimento comercial (corréu) integram a relação de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A falha não se resumiu à não efetivação da compra, mas, principalmente, ao débito indevido do valor no vale alimentação da consumidora e à demora na solução do problema, o que a obrigou a despender seu tempo útil para resolver uma questão para a qual não deu causa (teoria do desvio produtivo).

10. Diante do exposto, entendo que restou evidenciada, na hipótese, falha na prestação dos serviços por parte da RECORRENTE, configurando-se, por conseguinte, conduta ilícita e o correlato dever de indenizar os danos sofridos pela parte recorrida, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, combinados com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Mantenho, ainda, a decisão proferida pelo juízo de origem no que tange à extinção do pedido de danos materiais (reembolso), uma vez que foi comprovado nos autos o estorno do valor antes da sentença, reconhecendo-se a perda do objeto quanto a este pedido.

11. Quanto ao dano moral, considero que este se encontra caracterizado, em razão da falha na prestação dos serviços atribuída à parte RECORRENTE. É perceptível o abalo, o desconforto e o sofrimento experimentado pela consumidora, que foi impedida de levar suas compras, teve o valor indevidamente debitado de seu vale alimentação e, por consequência, ficou impossibilitada de adquirir outros produtos essenciais. Tal situação ultrapassa os meros dissabores cotidianos, afetando sua esfera psicológica e emocional, além de frustrar sua legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço contratado. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do dano moral, o qual enseja o dever de reparação, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, art. 6º, inciso VI, do CDC, e arts. 186 e 927 do Código Civil, sobretudo diante de seu caráter pedagógico, com o intuito de dissuadir a repetição de condutas semelhantes no âmbito das relações de consumo.

12. O montante fixado a título de compensação por danos morais tem sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de cumprir sua função dual: reparar o prejuízo, mitigando o sofrimento da vítima, e sancionar o agente causador para prevenir reincidência. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, bem como conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a quantia fixada pelo juízo a quo a título de reparação somente pode ser alterada caso se mostre irrisória ou excessiva. Diante disso, considero adequada a indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, valor compatível com os fatos narrados, justo e suficiente, sem importar em enriquecimento sem causa, mas observando o aspecto sancionatório, de forma a incentivar a Requerida a adotar maior zelo na prestação de seus serviços.

13. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)